Tribunal: TJMT
Processo: 0004520-56.1996.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004520-56.1996.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JUCARA APARECIDA FERREIRA - CPF: 551.349.631-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE - ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
-
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - PARALISAÇÃO DO FEITO POR
NOVE
ANOS –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA -

RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de execução de cheque, o prazo a ser considerado na contagem da prescrição intercorrente é o previsto pelo artigo 59, da Lei nº 7.357/85
,
o qual decorrido sem manifestação do exequente, impõe-se a extinção do feito, na forma do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

A prescrição da ação executiva é o mesmo da prescrição do título de crédito que, no caso do cheque, são de seis meses, nos termos do artigo 59 da Lei nº 7.357/85
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível, interposto
pelo
Município de Rondonópolis
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara Especializada d
a Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos d
a Ação de Execução
de Título Extrajudicial
,
ajuizada em face de Juçara Aparecida Ferreira
, julgou
extinto o feito ante a
ocorrência
de prescrição intercorrente.

Irresignado
,
o Apelante
pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a
in
ocorrência de prescrição intercorrente, eis que não houve inércia da fazenda pública.

Sustenta pela aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a morosidade do Judiciário não pode ser
imputada
ao credor.

Demais disso, interpõe o recurso para fins de prequestionamento.

Requer, por fim, o provimento do Apelo a fim de cassar a sentença prolatada pelo Juízo singelo.

Não houve contraminuta.

É o
relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em face de Juçara Aparecida Ferreira, julgou extinto o feito ante a ocorrência de prescrição intercorrente.

Denota-se
dos autos que
o
Município de Rondonópolis

ajuizou Ação de Execução
de Título Extrajudicial
em desfavor de
Juçara Aparecida Ferreira
,
enquanto credor da importância de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), à época da propositura da ação, representada pelos cheques que anexou na inicial.

O Magistrado
a quo

entendeu pela ocorrência de pres
crição
intercorrente
, ficando a parte dispositiva assim
grafad
a:

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgo extinta a execução de título extrajudicial, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Com o trânsito em julgado certifique-se e arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

[...]

Contra
o ato sentencial
, o
Município
de Rondonópolis

interpôs o presente Recurso de Apelação.

Analisando os autos, entendo que não se aplica a prescrição intercorrente prevista na Lei de Execução Fiscal e Código Tributário Nacional, uma vez que
se trata
de execução de título extrajudicial, qual seja cheque, devendo ser aplicada a legislação pertinente à matéria, ou seja, código civil e processo civil.

Ainda,
nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o regramento do novo CPC acerca da prescrição intercorrente somente deve incidir para as demandas ajuizadas após a entrada em vigor do código e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, o que não é o caso dos autos, eis que a execução foi ajuizada em 1996, razão pela qual, a prescrição será analisada com fundamento no CPC/73.

Nesta linha de intelecção, entendimento da Corte de Vértice:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.

1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado.

2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito.

3. O Novo Código de Processo Civil previu regramento específico com relação à prescrição intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado um ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art. 924, V).

4. O novel estatuto trouxe, ainda, no "livro complementar" (
arts
. 1.045-1.072), disposições finais e transitórias a reger questões de direito intertemporal, com o fito de preservar, em determinadas situações, a disciplina normativa já existente, prevendo, com relação à prescrição intercorrente, regra transitória própria: "considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V [prescrição intercorrente], inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código" (art. 1.056).

5. A modificação de entendimento com relação à prescrição intercorrente acabaria por, além de surpreender a parte, trazer-lhe evidente prejuízo, por transgredir a regra transitória do NCPC e as situações já consolidadas, fragilizando a segurança jurídica, tendo em vista que o exequente, com respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, estaria ciente da necessidade de sua intimação pessoal, para fins de início do prazo prescricional.

6. Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921.

7. Na hipótese, como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973 (
ago
/1998), há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito.

8. Recurso especial provido.

(REsp 1620919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016,
DJe
14/12/2016). [Destaquei].

No tocante à ocorrência da prescrição intercorrente, verifica-se que o Recorrido pugnou pelo arquivamento provisório do feito em
04/09/1997
, o que foi deferido pelo Juízo
a qu
o
em

12 de março de 1999,
e
, posteriormente, em
dezembro de 2008
, o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o feito.

Desse modo, o feito permaneceu paralisado sem manifestação do A
pelante
por nove anos e, considerando que prescrição da ação executiva é o mesmo da prescrição do título de crédito que, no caso do cheque, são de seis meses, nos termos do artigo 59 da Lei nº 7.357/85, há muito se esvaiu o prazo prescricional.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. INEXISTÊNCIA BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. CABIMENTO. 1. Decorrido o prazo de suspensão do feito, na forma prevista pelo artigo 921, inciso e §§ 1º, 2º e 4º, do Código de Processo Civil, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. 2.
Em se tratando de execução de cheque, o prazo a ser considerado na contagem da prescrição intercorrente é o previsto pelo artigo 59, da Lei nº 7.357/85
, o qual decorrido sem manifestação do exequente, impõe-se a extinção do feito, na forma do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

(TJ-DF 20120110251913 DF 0007326-22.2012.8.07.0001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 23/05/2019, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/5/2019. Pág. 7230/7232). [Destaquei].

Ademais, consoante entendimento proferido pelo STJ, de em sede de Incidente de Assunção de Competência (Tema/IAC 1 - RECURSO ESPECIAL Nº 1.604.412 - SC, (...) a prescrição intercorrente independe de intimação para dar andamento ao processo. Esta intimação prevista no art. 267, § 1º, do CPC/1973 era exigida para o fim exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando ensejo à punição processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de mérito. (...). Assim, desnecessária a intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito.

Nesse sentido, também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A APELO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INÉRCIA DO EXEQUENTE – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4.º DO ARTIGO 1.021, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1- A Segunda Seção do STJ, em incidente de assunção de competência no julgamento do REsp 1.604.412/SC, decidiu que, nos processos submetidos ao CPC/73,
a inércia do credor por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo apenas ser atendido o princípio do contraditório mediante a simples intimação do autor
. No caso concreto, o Agravante não promoveu os atos que lhe competia, sobretudo deixou transcorrer in albis prazo superior aos 03 (três) anos, previstos no artigo 206, § 3.º, VIII, do CC, sem dar impulso ao processo que pudesse interromper o prazo prescricional.

2- De acordo com o art. 1.021, § 4.º, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(N.U 0028614-89.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/2/2020, publicado no DJE 6/3/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA
- PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO SINE DIE – CONTAGEM QUE SE REALIZA UM ANO DEPOIS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80).

No IAC no
RESp
n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.

(N.U 0001015-61.1997.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/1/2020, publicado no DJE 3/2/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO – FEITO SUSPENSO POR UM ANO – CONTAGEM QUE SE REALIZA A PARTIR DO SEU TÉRMINO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO PROVIDO.

O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80).

No IAC no
RESp
n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.

(N.U 1000484-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/5/2019, publicado no DJE 31/5/2019).

Assim, considerando que o contraditório foi respeitado, visto que o Município foi intimado
em abril de 1999,

após o deferimento do pedido de suspensão provisória do feito, conforme mencionado alhures,
e que não foi
apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Forte nessas razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interpost
o
pelo
Municípi
o
de Rondonópolis
, para
manter incólume a sentença
proferid
a pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024